Tribunal: TJMT
Processo: 1036679-41.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036679-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LUIS GONZAGA DE ALMEIDA - CPF: 229.373.311-49 (APELADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
CONTRATAÇÃO QUESTIONADA
–
ALEGAÇÃO DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE PROVA ESSENCIAL
–
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO,
IN CASU
, DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
–
BUSCA DA VERDADE REAL
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
– ACOLHIDA –
SENTENÇA ANULADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal - O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual C/C Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1036679-41.2021.8.11.0041, proposta por
LUIS GONZAGA DE ALMEIDA,
que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito, devolução dos valores descontados no benefício previdenciário da Autora, condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em relação à Autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito foi proposto pelo Apelado, objetivando a “inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, na qual busca ser indenizada pela cobrança de débito relativo a contrato de empréstimo que alega não reconhecer a origem.”

Sustenta que foi cerceado em seu direito de defesa, vez que “requereu a designação de audiência de Instrução e Julgamento para depoimento pessoal do Autor, ora Recorrido, o que foi não foi analisado pelo MM. Juiz”, sendo tacitamente indeferido.

Defende a regularidade da contratação, vez que o contrato foi efetivamente firmado pelo Apelado, sendo demonstrada a “nítida intenção da Apelada em formalizar o contrato de empréstimo objeto da presente demanda, com a assinatura digital constante no contrato, assim como o consentimento dela em fornecer fotografias de sua face para a formalização do negócio jurídico.”

Assevera que “a parte apelada recebeu um link via SMS para iniciar o processo de formalização digital da contratação do empréstimo consignado. Ao clicar nesse link teve acesso as recomendações iniciais para contratação e ainda recebeu um token com 4 (quatro) dígitos para confirmação de sua titularidade,” permitindo o acesso à sua geolocalização do seu aparelho.

Salienta que o Apelado teve pleno conhecimento das condições e dos exatos termos contratuais pactuados, tais como: valor das parcelas, taxas de juros, etc e ainda pode realizar o download dos termos contratados.

Consigna que “procedeu a análise comparativa das fotos retiradas pelo cliente (selfie) e da foto constante no documento apresentado por ele, atestando ser a foto condizente com a idade declarada pelo Apelado, por meio de reconhecimento de face e de vida, assegurando que as fotos retiradas não se tratam de foto de outra foto e nem foi feito o download de uma foto da internet ou aleatória, por exemplo, mas apenas da câmera do celular ou tablet que estava sendo utilizado naquela contratação,” ressaltado que o valor contratado foi enviado para conta do Apelado e que este usufrui da quantia.

Pontua que “o Banco Apelante, após o contato da parte Apelada emitiu o boleto para que ocorresse a devolução do valor creditado na conta do Bradesco que é de conhecimento da parte Apelada, contudo, o pagamento do boleto não ocorreu, razão pela qual não foi possível a baixa do contrato. Assim, tendo em vista que o valor foi disponibilizado à parte Apelada e que não houve a devolução, o contrato se validou e torna-se exigível as parcelas descontadas.”

Argumenta que, frente à legalidade da contratação inexiste dever de devolução de valores ou ainda de indenização por danos morais, não ausência de demonstração de dano, requestando pela redução do
quantum
em caso de manutenção da condenação.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral, bem como pela determinação de devolução, por parte do Apelado, da quantia de R$ 2.000,00. Alternativamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso, a manutenção da sentença e a majoração dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, argumentando que o contrato contestado foi devidamente e comprovadamente firmado pelo Apelado. Pontua que teve seu direito de defesa cerceado pelo indeferimento tácito do pedido de depoimento pessoal do Apelado/Autor.

A ação foi proposta pelo Apelado, pleiteando a declaração da inexistência de débito e do contrato em estudo, ressarcimento das parcelas pagas e a condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, por não reconhecer o pacto.

O pleito autoral foi julgado parcialmente procedente, contando a sentença como seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) A parte Autora afirma não ter anuído com a contratação. O primeiro Réu afirma haver colhido válido consentimento quanto à formação do débito. Tendo o banco Réu afirmado um fato positivo (que a contratação foi regular), incumbir-lhe-ia provar sua existência, muito mais do que ao Autor caberia demonstrar a não contratação (fato negativo).

Analisando detidamente as provas contidas nos autos, mais precisamente gravação em audio (Id. 83717698), ao qual parate Autora rechaça veementemente inexistencia de contratação do emprestimo discutido, bem como primeiro Requerido, concorda na emissão boleto para devolução valor disponibilizado em conta corrente (Id. 68468358), não restando resquício acerca da negativa na contratação do empréstimo consignado pela parte Autora.

Dê fato, vejo que o primeiro Requerido Itaú Consignado trouxe contrato (Id. 82075514), comprovante depósito crédito (Id. 82075510), assinatura digital (Id. 82075518), instrumento no qual estava materializado o contrato impugnado.

Ademais, em que pese o contrato apresentado contenha nome e foto da parte Autora, esta impugnou expressamente sua autenticidade, inclusive questionou numero telefone ao qual fora realizada e validade contratação, restando comprovada nos autos que numero telefone não pertence ao Requerente (Id. 88902214, 88989443, 89590290 e 89608424). (...)

ANTE AO EXPOSTO,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos inicial formulado pelo Requerente

LUIS GONZAGA DE ALMEIDA, em face de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., e por consequência,
DECLARAR

a inexistência do débito decorrente do contrato nº 53449962, a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas no valor de (R$ 50,96), firmado entre a parte Autora e primeiro Requerido Itaú Consignado, objeto da ação e a cessação do desconto efetuado mensalmente.

CONDENO
a parte primeiro Requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., à devolução do desconto mensal efetuado (Id. 68468354), junto ao benefício previdenciário da parte Autora, de
FORMA SIMPLES
no valor de
R$ 50,96 (cinquenta reais e noventa e seis centavos),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir pagamentos/descontos.

CONDENO
ainda o banco primeiro Requerido BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ao pagamento a titulo de danos morais no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
.

Em razão da sucumbência recíproca,
CONDENO
ambas as partes (Autor e primeiro Requerido Itaú Consignado), ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 75021135),

nos termos do artigo 98,§3º do CPC. (...)” (ID. 175947761)

A Apelante nega que tenha firmado contrato com o banco Apelado, aduzindo que só tomou conhecimento do mesmo, ao constatar desconto em seu benefício previdenciário e buscar informações acerca da origem. Aduz que não realizou a contratação e em que pese ter sido o valor referente ao empréstimo liberado em sua conta bancária, em seguida foi transferido para pessoa que afirma desconhecer, não usufruindo do valor liberado.

Já a instituição financeira traz aos autos contrato que defende ter sido firmado pelo Apelado, por meio de plataforma virtual, em que foram fornecidos dados, cópia de documentos,
selfie
e assinatura por meio digital.

Importa destacar que o contrato foi formalizado por meio de assinatura do contrato e ou outro através de biometria facial, contando Relatório de assinaturas (ID. 82075518). Contudo, em que pese à negativa do Apelante em ter firmado o contrato, a geolocalização constante no documento retro citado lat: -15.59005, lon: -56.06350 coincide com o endereço constante no comprovante de ID. 175946788.

Entretanto, o número em que realizada a contratação não é registrado em nome do Apelado (ID. 175947752 - Pág. 1), sendo ainda imperioso destacar que os valores foram depositados em conta bancária do Apelado, mas transferido para Rosina Gonçalves Ferreira Gomes, pessoa que o Apelado afirma desconhecer, apesar de não se depreender dos autos a comprovação da mencionada transferência.

Diante de todo contexto fático e com objetivo de elucidar a lide, tem-se que,
in casu
, a realização de instrução e julgamento é necessária, ademais ter o Banco Apelante arguido a preliminar de cerceamento de defesa, ante ao indeferimento tácito do pedido de depoimento pessoal do Apelado/Autor, importando ressaltar que o ônus da prova ficou à carga da instituição financeira.

Assim, se denota grande parcela de dúvida acerca de terem os contratos em comento ter sido formalizados pelo Apelante. Nesta senda, cumpre relatar que a Constituição Federal, em seu inciso LV do artigo 5.º, consagra o princípio da ampla defesa, garantindo-se às partes em litígio o direito de se defenderem da forma mais abrangente possível, in verbis:

Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Diante do exposto, incumbe ao magistrado no desempenho do seu mister, a valoração do contexto probatório do feito, mas também o incumbe assegurar a efetividade do direito da ampla defesa, o que deve ser sempre sopesado de maneira conjunta, considerando-se, ainda, a distribuição do ônus probatório.

Segundo os ditames do Código de Processo Civil, o Julgador não pode se contentar com a mera verdade formal, cumprindo-lhe atender o princípio da verdade possível, isto é, buscando alcançar aquela verdade mais próxima possível do real, respeitando-se o devido processo legal. Convém, portanto, transcrever o disposto nos artigos 369 e 370 do código processual civil:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - TELEFONIA - DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO - INDEFERIMENTO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO PROVIDO. - A principal finalidade do depoimento pessoal como meio de prova consiste em obter esclarecimento e/ou a confissão da parte adversa sobre fatos relevantes à solução da causa - O conjunto probatório que indica a existência de contrato com número de telefone específico, histórico de pagamentos e protocolos de atendimento, além da natureza eletrônica da contratação, tornam relevante o esclarecimento dos fatos pela parte autora em depoimento pessoal - O imediato julgamento de parcial procedência da lide por ausência de prova da contratação, em desfavor da parte ré que pleiteou o depoimento pessoal da parte autora, implica cerceamento de defesa - Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para cassar a sentença. (TJ-MG - AC: 10000212099204001 MG, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, para
acolher
a preliminar arguida de cerceamento de defesa,
anulo
a sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à instância singular para instrução processual, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a análise dos demais argumentos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024